Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, DO CPC. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PERMANÊNCIA DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução, sem a implementação dos atos executivos, e ordenou o arquivamento dos autos, sem prejuízo do desarquivamento a qualquer tempo, se fossem encontrados bens penhoráveis.

2. A execução é suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC). Caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz deverá suspender a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, sem prejuízo de desarquivá-los para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).

3. No caso em julgamento, não ocorreu nenhuma hipótese prevista no rol do art. 924, do CPC capaz de dar azo à extinção do processo, uma vez que o débito exequendo ainda se encontra inadimplido, tendo o juízo de origem apenas assentado a ausência de bens penhoráveis.

4. O Ministério Público comunga do mesmo entendimento, na medida em que reconhece o desacerto da sentença ao extinguir a execução de alimentos. Além disso, rememorou, assim como o fez o apelante, que o menor de idade se encontra sob o poder familiar. Logo, não há que se falar em prescrição, nos termos do art. 197, II, do Código Civil, de modo que a retirada do nome do executado do cadastro dos inadimplentes também se mostrou equivocada.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido para afastar a extinção do processo, a condenação em custas bem como manter o nome do apelado devedor nos cadastros de inadimplentes.